Tribunal: TJPA
Processo: 0807188-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807188-20.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: IDEFLOR-BIO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RRX TIMBER EXPORT EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MANDAMENTAL. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE AREA DE EXPLORAÇÃO DE FLORESTA PÚBLICA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2- Não merece prosperar essa suscitação de existência de coisa julgada para propositura do segundo mandado de segurança impetrado pela empresa agravada, tendo em mira que estabelece apenas a coisa julgada formal, sendo possível a impetração de nova ação.

3- Havendo elementos nos autos de constatação de extrapolação de limites para concessão de áreas de floretas públicas diante de evidências de existência de grupo econômico e de percentual superior a 10% do total de áreas das florestais públicas disponíveis, modifica-se a decisão agravada.

4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Vídeo Conferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 14 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
IDEFLOR-BIO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Mandado de Segurança, (n. 08508726220188140301) promovida por
RRX TIMBER EXPORT ERIRELLI.

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido do autor determinando a suspensão temporária do processo licitatório Concorrência Pública n.º 01/2018 – destinada a concessão florestal da
Flota Paru,
assim transcrita:
“DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR e: a) determino a suspensão do procedimento licitatório “Concorrência Pública nº 01/2018 - Floresta Estadual do Paru” no estado em que se encontra, ainda que adjudicado o bem, com a suspensão temporária de todos os atos posteriores a decisão de exclusão da Impetrante; b) determino que a Autoridade Coatora adote, como base de cálculo, para os finda dos arts. 34 e 77, a área de 5.007.598,25ha correspondente ao total da área de florestas disponíveis para concessão florestal do Estado do Pará no ano de 2017, conforme item 4.4, do PAOF/2017.”

Argui, preliminarmente, a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito diante da existência de coisa julgada, sob o argumento de que a parte agravada repete o
writ
n.º

0831995.74.2018.814.0301, já ajuizado anteriormente, com os mesmos elementos.

No mérito, alega que empresa RRX não poderia participar, muito menos ser classificada para a próxima fase da concorrência porque faz parte do mesmo grupo econômico e/ou controlada por único agente privado, que detém outras concessões florestais na Flota Paru (03 UMF – Unidade de Manejo Florestal), além de duas UMFs na flota Altamira.

Assinala que a empresa agravada Timber Export Eireli Ltda e RRX Mineração e Serviços Ltda, além de serem administradas pela mesma pessoa – Sr. Robson Oliveira Azevedo, atuam na mesma atividade econômica principal de extração de madeira em florestais nativas, pelo que entende que há demonstração de interesse integrado entre as duas empresas com o fim de concentração econômica.

Indica que o art. 34 da Lei de Gestão de Florestas Públicas n.º 11.284/2006 estabeleceu salvaguardas para impedir a concentração econômica nos contratos de concessões florestais, com eventual limite percentual máximo de área de concessão, definido no PAOF - Plano Anual de Outorga Florestal.

Menciona que a área técnica da IDEFLOR confeccionou novo Parecer Técnico n.º 076/2018, através do qual são ratificadas as informações anteriormente prestadas com alguns adendos, dentre eles:
“a impetrante (...) possui atualmente responsabilidade contratual em 03 (três) UMF’s localizados na Floresta Estadual do Paru, a qual é objeto de licitação de mais 02 (duas) UNF’s do edital de Concorrência Pública n.º 01/2018. Juntas as 03 (três) UMF’s totalizam 91,556,45 hectares, o que já representa 9,06% do total de área destinadas à concessão florestal no Estado do Pará, conforme definido no PAOF de 1.010.527,83 (...). E caso venha a ganhar a UMF a qual está
concorrendo, chegaria a 14,10% de área
, ultrapassando o permitido na Lei n.º 11.284/2006.”

Nesse sentido, aponta que é vedado a qualquer concessionário, individualmente ou em consórcio, deter de mais de 10% do total da área das florestas públicas disponíveis para a concessão em cada esfera do governo.

Ante esses argumentos, requer a concessão a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pede o integral provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Em decisão interlocutória (ID 954609) deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada RRX TIMER EXPORT EIRELLI-EPP apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1027916) aduzindo a respeito da alegação de coisa julgada que este ponto foi rechaçado pelo Desembargador Relator e deve ser ratificado pela Turma Julgadora, salientando que não ocorreu coisa julgada material mas, tão somente, coisa julgada formal, haja vista que a primeira ação foi indeferida a inicial por ausência de prova pré-constituída, notadamente o PAOF 2017.

Alude ser descabida a discussão a respeito de grupo econômico porque este tema não foi apreciado pelo juízo de 1.º grau e argumenta que essa temática viola os princípios constitucionais e legais que protegem os licitantes em geral, tais como: a vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da ampla competitividade, da publicidade, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros institutos fundamentais, destacando que o debate acerca de grupo econômico surgiram no curso do processo licitatório, de modo subjetivo, inédito e surpreendente.

Assevera o não cabimento de efeito suspensivo, sob argumento de que plausibilidade do direito não milita em favor do Agravante, que desconsiderou os documentos oficiais e a legislação aplicável para inabilitar a Agravada durante o processo licitatório e indica perigo da demora inverso.

Assim, pugna pela revogação do efeito suspensivo e total desprovimento ao recurso.

A empresa RRX TIMER EXPORT EIRELLI-EPP manejou também agravo interno (ID 1027939) contra a decisão deste Desembargador Relator que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau.

Reforça que a decisão de 1.º grau foi acertada e amparada em documentos e na legislação aplicável e pugna pelo provimento do agravo interno mantendo na íntegra a decisão liminar concedida pelo juízo
“a quo”
e revogando o efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno (ID 1279092).

A Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes em seu parecer salienta que não merece prosperar a preliminar argüida pelo agravante quanto a extinção da ação mandamental diante da existência da coisa julgada no processo nº 0831995- 74.2018.8.14.0301, tendo em vista que a sentença julgou o processo sem resolução de mérito, havendo, portanto apenas a coisa julgada formal, o que não impede a propositura de nova demanda.

No mérito, alude que a controvérsia está em analisar qual deve ser a base de cálculo adotada para se estabelecer o limite percentual de áreas florestais concedidas a um particular, individualmente ou em consórcio, para evitar ou caracterizar a concentração econômica, nos termos dos arts. 34, II, e 77, da Lei Federal n° 11.284/2006, o que entende que não poderão ser outorgados a cada concessionário, individualmente ou em consórcio, mais de 2 (dois) contratos e que o PAOF, a cada ano, estabelecerá um limite percentual máximo de área de concessão florestal.

Assim, assevera que não há um limite percentual máximo da área de concessão florestal estabelecido, nos termos do art.34, II. Sendo assim, resta aplicar ao caso o limite estabelecido no art.77 da Lei Federal nº 11.284/2006, qual seja 10% do total da área de florestas disponíveis, ou seja, 10% de 5.007.598,25 ha.

Nesse sentido, alega que o Parecer Técnico nº 030/2018 (ID nº 6088788) utilizado como fundamento para a decisão proferida pela autoridade coatora de considerar inabilitada a empresa agravante se baseou nos limites estabelecidos nos PAOF ́s dos anos de 2015/2016, pontuando que não se pode admitir que no silêncio do PAOF do ano de 2017, presuma-se aplicável os limites estabelecidos em anos anteriores e, ainda, não parece plausível exigir da empresa agravada que se submeta a uma base de cálculo diferente do que dispõe a lei, estipulada unilateralmente pelo Agravante em Parecer Técnico nº 030/2018 (ID nº 942693).

Portanto, a Procuradora de Justiça entende que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, assim como o perigo da demora, tendo em que, uma vez excluída do processo, a empresa dificilmente conseguirá reverter a situação eventualmente consolidada a outra empresa participante da Concorrência, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso.

É o essencial relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por vídeo conferência, na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento n.º 0807314-70.2018.8.14.0000, interposto por BLUE TIMBER CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

Belém, 09 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, consigno que a agravada RRX TIMBER EXPORT EIRELI interpôs agravo interno (Pág. 105/110) em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida no presente Agravo de Instrumento e, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ratifico a análise da preliminar de extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito diante da existência de coisa julgada, sob o argumento de que a parte agravada repete o
writ
n.º

0831995.74.2018.814.0301.

Com efeito, verifico que não merece prosperar essa suscitação de existência de coisa julgada para propositura do segundo mandado de segurança impetrado pela empresa agravada, tendo em mira que estabelece apenas a coisa julgada formal, sendo possível a impetração de nova ação.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. REPROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A extinção do processo sem julgamento do mérito não é passível de formar coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, que impede a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro, fato que não impede a repropositura da ação, desde que seja o vício apontado na primeira ação sanado
. 2. O vício exposto no primeiro writ persiste, de modo que encontra-se escorreita a decisão vergastada que extinguiu novamente a ação mandamental, já que a jurisprudência vem entendendo que nesses casos, não se admite renovação da causa, pois tal fato sujeita o julgador a rediscutir questão já decidida, em ofensa ao artigo 471 e 473 do CPC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2014.04558648-50, 135.039, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-06-18, Publicado em 2014-06-24)

Assim, resta rejeitada a preliminar argüida pela parte agravante.

No mérito, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante que questiona a decisão do magistrado deferiu parcialmente a liminar para suspensão do procedimento licitatório Concorrência Pública n.º 01/2018.

Isso porque restou evidenciado que a diretiva combatida foi fundamentada em suposta violação das normas e princípios afetados a licitação no que tange a base de cálculo adotada pela autoridade coatora, no entanto, há nos autos elementos que pelo menos em tese, demonstram que de fato a empresa agravada poderia ultrapassar o percentual permitido para área de exploração florestal.

Nesse sentido, o Plano Anual de Outorga Florestal veda a detenção de mais de 10% do total de área das florestas públicas disponíveis, corroborando para a constatação de que a empresa agravada ultrapassa essa limite, diante PAOF – Plano Anual de outorga Floresta constantes dos autos (ID 94288; 94289; 94290 e 94291) e do parecer n.º 076/2018 (ID 942695) que ratifica informações antes prestadas e acrescenta adendos que indicam que a agravada é pertencente a grupo econômico da RRX Minerações e Serviços Ltda, a qual possui responsabilidade contratual por outras unidades de manejo florestal, repercutindo o patamar de 9,06% do total da área destinada a concessão, pelo que a concessão de mais uma área, como pretende a agravada, representaria um total de 14,10%.

Ressalte-se que a existência de grupo econômico é caracterizada quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria.

Nessas condições, não se observa que o quantitativo de área florestal destinada a concessão deveria ser no mesmo ano, como consignado pelo magistrado de 1.º grau, tendo em mira a existência de grupo econômico que já detém áreas para exploração e essas devem ser limitadas, na forma do art. 34 da Lei n.º 11.284/2006, assim escrito:

Art. 34. Sem prejuízo da legislação pertinente à proteção da concorrência e de outros requisitos estabelecidos em regulamento, deverão ser observadas as seguintes salvaguardas para evitar a concentração econômica:

I - em cada lote de concessão florestal, não poderão ser outorgados a cada concessionário, individualmente ou em consórcio, mais de 2 (dois) contratos;

II - cada concessionário, individualmente ou em consórcio, terá um limite percentual máximo de área de concessão florestal, definido no Paof.

Parágrafo único. O limite previsto no inciso II do caput deste artigo será aplicado sobre o total da área destinada à concessão florestal pelo Paof e pelos planos anuais de outorga em execução aprovados nos anos anteriores.

Vale acrescentar o disposto no art. 77 da mesma lei que estabelece limitação para o concessionário:

Art. 77.
Ao final dos 10 (dez) primeiros anos contados da data de publicação desta Lei, cada concessionário, individualmente ou em consórcio, não poderá concentrar mais de 10% (dez por cento) do total da área das florestas públicas disponíveis para a concessão em cada esfera de governo.

A respeito da caracterização de grupo econômico, temos decisões do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.

2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras.

3. O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora.

4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada.

5. Recurso especial da sociedade empresária provido.

(REsp 1775269/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Assim, entendo pertinente a modificação da decisão agravada, sem prejuízo de nova decisão diante novos elementos nos autos.

Pelas razões ao norte explicitadas, deixo de acompanhar o parecer ministerial e
conheço do presente Agravo de Instrumento e dou provimento, modificando a decisão agravada
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/12/2020